Tribunal: TJDFT
Processo: 0705727-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se verifica a ocorrência da preclusão consumativa, uma vez que a impugnação foi apresentada dentro do prazo de 15 (quinze) dias, após o transcurso do prazo para pagamento voluntário, ou seja, dentro do prazo estipulado pelo artigo 525 do Código de Processo Civil.
2. Não há se falar em relativização dos termos sucumbência recíproca ou sucumbência parcial, ambos são inteligíveis e fungíveis e, nos termos do artigo 85, parágrafo 14, do Código de Processo Civil, é vedada a compensação de honorários advocatícios em caso de sucumbência parcial.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.